Tribunal: TJSP
Processo: 2027455-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027455-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante FELIPE
ROBERTO MILANES, é agravado DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA REGIAO
DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 20996
2
Voto no 20996
Agravo de Instrumento no 2027455-08.2020.8.26.0000
Agravante: Felipe Roberto Milanes
Agravado: Dirigente Regional de Ensino da Região de Santo
André
Interessado: Estado de São Paulo
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Santo André
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Insurgência contra indeferimento de liminar para assegurar
participação em processo seletivo. Não recolhimento das despesas
postais. Desatendimento das exigências do art. 1017 do NCPC.
Recurso manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar (fls. 01/07) interposto por Felipe
Roberto Milanes contra a r. decisão de fls. 20/21, que
indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra
ato do Dirigente Regional de Ensino da Região de Santo André,
no qual o Agravante pretende participar de processo seletivo
de servidores para designações temporárias como diretor de
escola e supervisor de ensino.
Sustenta o Agravante que a r. decisão
deveria ser reformada, concedendo-se a liminar pleiteada,
pois estariam presentes os requisitos para tanto. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 20996
3
provimento do recurso.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 32).
Certidão de fls. 36, constando a
ausência de recolhimento de custas para intimação do agravado
(despesas postais), conforme intimação de fls. 35.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento de liminar em mandado de segurança, no qual o
Agravante
pretende
participar
de processo seletivo de
servidores para designações temporárias como diretor de
escola e supervisor de ensino.
Alega
o
Agravante
que
estariam
presentes os requisitos para concessão da liminar, devendo
ser determinada sua inscrição no concurso público em comento.
O recurso não pode ser conhecido.
2. O agravante interpôs o agravo,
efetuando o recolhimento da taxa judiciária (fls. 08/09), mas
deixou de efetuar o recolhimento da despesa necessária à
intimação do Agravado (código 120-1
guia do FEDTJ
R$
22,50).
Foi
o
agravante
intimado
a
regularizar a situação (cf. art. 932, § único do NCPC),
ficando inerte (fls. 35/36).
Não tendo o Agravante atendido à
intimação de fls. 35, como certificado às fls. 36, é de se
reconhecer como não atendidas as exigências do art. 1017 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027455-08.2020.8.26.0000 -Voto no 20996
4
NCPC. É esse o entendimento desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Agravantes que, mesmo
intimados, deixaram de apresentar peças necessárias à intimação do agravado e de
comprovar o recolhimento das despesas postais para intimação da parte contrária.
Precedentes. Duplo efeito liminarmente concedido ora revogado. Decisão
interlocutória mantida. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
0.103.972-06.2011.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Germano, j. em 25.10.11)
Deste modo, com fundamento no art.
1017, § 1o do NCPC, deve ser negado seguimento ao agravo.
Diante do exposto, o recurso não é
conhecido, nos termos do artigo 1017, § 1o do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator